Tribunal: TJBA
Processo: 0501575-63.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501575-63.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): BRUNO MENEZES SANTANA SILVA APELADO: AGT - ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU DESDE A INICIAL. FALHA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS ALHEIOS À CONDUTA DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de requisito formal, consubstanciado na suposta falta de indicação do endereço do réu e no não cumprimento de determinação para correção do vício. A parte autora, no entanto, informou o endereço do réu com a petição inicial, bem como atendeu às subsequentes determinações judiciais, fornecendo novo endereço e comprovando o recolhimento das custas para citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da extinção do processo com fundamento em ausência de requisito formal da petição inicial, quando demonstrado que o autor cumpriu todas as determinações judiciais e que o insucesso na citação decorreu de causas alheias à sua vontade. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que o autor forneceu o endereço do réu desde a inicial, sendo que a citação não foi realizada por circunstâncias externas à sua conduta. 4. A parte autora também atendeu a todas as intimações do juízo, inclusive fornecendo novo endereço e comprovando o recolhimento das custas de citação. 5. Não houve intimação específica para emenda da petição inicial com base no art. 321 do CPC, em desconformidade com os requisitos legais para o indeferimento da inicial. 6. A sentença foi proferida com error in procedendo, justificando a sua anulação e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de requisito formal da petição inicial exige prévia intimação específica para emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A não realização da citação por motivos alheios à parte autora, que forneceu os dados exigidos, não justifica o indeferimento da petição inicial." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8011715-04.2019.8.05.0039, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe. 20/5/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0016377-36.2008.8.05.0039, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, DJe. 5/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501575-63.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA e como apelada AGT - ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .